Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726076-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-executada para, em cinco dias, comprovar a insuficiência de recursos, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou efetuar o recolhimento do preparo, arts. 99, §2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília - DF, 15 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora